Tribunal: TJDFT
Processo: 0723542-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0723542-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CORTTEX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGRAVADO: M O A DA SILVA REPRESENTACAO COMERCIAL, MARCELO OLIMPIO ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CORTTEX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, ora exequente/agravante, em face da Decisão de ID Num. 196563246, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, na Execução de Título Extrajudicial de no 0725055-05.2021.8.07.0001, movido em desfavor do M O A DA SILVA REPRESENTACAO COMERCIAL e MARCELO OLIMPIO ALVES DA SILVA, ora executados/agravados, nos seguintes termos: “(...)No mais, o fato do executado ser casado não autoriza o direcionamento da execução em desfavor do cônjuge da parte, mormente considerando que este não participou da relação contratual que vincula o devedor e o credor. Assim, indefiro o pedido agitado na petição ID 193629276.. (...)” Em suas razões recursais, a parte exequente informa que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença no qual foi indeferido o pedido de consulta de bens em nome da cônjuge do executado, conforme decisão retro transcrita. Argumenta, em linhas gerais, ser possível a penhora de bens do cônjuge da parte executada, uma vez que são casados no regime de comunhão parcial de bens, de modo que os bens adquiridos na constância do matrimônio comunicam-se entre os nubentes. Pontua que não há violação ao devido processo legal na busca de bens em nome do cônjuge do executado, pois o art. 790, inciso IV, do Código de Processo Civil prevê que os bens do cônjuge respondem pela dívida quanto à meação do devedor. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, ao qual requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que sejam deferidas as consultas pleiteadas na origem. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para confirmar o pedido liminar. Preparo recolhido (ID Num. 60078545) É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, observo que a Agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito. Isso porque eventual constrição de bens do cônjuge da parte executada, enquanto este não estiver integrado na relação processual, pressupõe a comprovação inequívoca de que a respectiva constrição alcançaria apenas os bens comuns ao casal, ou de que a dívida contraída foi revertida em favor da entidade familiar, o que não ocorreu no caso concreto. A jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça tem se posicionado no mesmo sentido. Vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. DECISÃO QUE INDEFE O PEDIDO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 513, § 5o, do CPC, o cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. 2. Malgrado o Código Civil, em seus artigos 1.643 e 1.644, mencionar que as dívidas contraídas em benefício da entidade familiar obrigam ambos os cônjuges, esse alcance deve ser definido na fase de conhecimento, a fim de que seja oportunizado o contraditório e a ampla defesa ao cônjuge do executado que não integra a lide. 3. O regime ser comunhão parcial de bens, por si só, não torna um dos cônjuges automaticamente responsável por dívidas assumidas pelo outro, sobretudo se não tiver integrado a relação jurídica processual formada no curso do processo de conhecimento (Acórdão 1225667, 07132477420198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. Assim, tendo em vista que a esposa do executado não integrou o processo de conhecimento, não pode figurar como parte no polo passivo na fase de cumprimento de sentença. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1421605, 07043557420228070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 23/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PENHORA DE BENS E VALORES DE CÔNJUGE. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROVEITO FAMILIAR. RECURSO DESPROVIDO. I. A matéria devolvida a esta Turma Cível centra-se na viabilidade de deferimento do pedido de penhora de metade dos ativos financeiros e de eventual veículo registrado em nome do cônjuge da parte devedora, ora agravada, sob o fundamento de que a dívida teria sido contraída em benefício da entidade familiar. II. A penhora dos bens do cônjuge não integrante da lide (caso concreto) subordina-se à demonstração do regime matrimonial adotado e, a depender da hipótese, de que maneira as obrigações contraídas atenderam aos encargos da família, às despesas de administração e às dívidas decorrentes de imposição legal (Código Civil, artigo 1.664). III. No caso concreto, não foram colacionadas evidências aptas a demonstrar que a obrigação originária teria sido em revertida em benefício da família do executado. IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1845957, 07525332020238070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 25/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PESQUISA DE BENS. CÔNJUGE. CASAMENTO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. TERCEIRO ESTRANHO AOS AUTOS. BEM COMUM. NÃO DEMONSTRADO. CONDUTA EXCLUSIVA DA DEVEDORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo os artigos 1.664 e 1.666 do Código de Processo Civil, no regime da comunhão parcial de bens, os bens somente estão sujeitos à execução quando a dívida tiver sido contraída em benefício da entidade familiar. 2. Em que pese à comprovação do regime de bens da executada, eventual constrição de bens de seu cônjuge, enquanto ele não estiver integrado na relação processual, pressupõe a comprovação inequívoca de que a constrição alcançaria bens comuns ao casal. 3. No caso em análise, o cumprimento de sentença busca o recebimento de dívida em nome da executada e que, por não encontrar bens passíveis de penhora, a parte exequente busca atingir o patrimônio do cônjuge da executada. 4. Tendo em vista que não demonstrado que a medida constritiva atingiria bens comuns do casal, não pode o cônjuge, que não compõe relação jurídica de direito material que deu origem à propositura da demanda, ter seu patrimônio alcançado e expropriado, pois o devido processo legal, no caso, sobrepuja à natureza da obrigação. 5. Ademais, a origem da dívida guarda relação com conduta exclusiva da executada, não havendo qualquer nexo causal com seu cônjuge, restando claro que a dívida não foi contraída em benefício da entidade familiar. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1424084, 07043184720228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Assim, uma vez que o cônjuge da parte executada/agravada não integra a relação processual de origem e não havendo nos autos elementos que demonstrem que a constrição dos bens eventualmente localizados alcançaria apenas bens comuns ao casal ou que a dívida originária se reverteu em favor da entidade familiar, afasta-se a probabilidade do direito arguido pela parte agravante, sendo necessário o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 13 de junho de 2024 22:58:45. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora